Tribunal: TJMT
Processo: 0016039-78.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016039-78.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[O. T. C. COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 13.534.844/0001-64 (APELANTE), J TOLEDO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 84.447.804/0002-04 (APELADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF - CPF: 696.886.801-68 (ADVOGADO), VALERIA BAGNATORI DENARDI - CPF: 258.933.508-39 (ADVOGADO), JULIANO NAFAL DE CARVALHO - CPF: 053.265.801-95 (ADVOGADO), MAGDA ALESSANDRA EGERT NAFAL DE CARVALHO - CPF: 385.512.332-20 (APELANTE), OSENIR TEODORO DE CARVALHO - CPF: 207.603.701-25 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL INDIRETA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PERDA DE UMA CHANCE –PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO PELA DESERÇÃO E DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADAS – MÉRITO – RELAÇÃO CONTRATUAL DE CONCESSÃO COMERCIAL – LEI N° 6.729/79 (LEI FERRARI) – CONCLUSÃO DA PERÍCIA JUDICIAL QUE NÃO INDICA INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA PARTE REQUERIDA CONCEDENTE – AUSENTE ILÍCITO CONTRATUAL QUE É PRESSUPOSTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – PEDIDOS DE REPARAÇÃO DE DANOS INDEVIDOS – PERDA DE UMA CHANCE DESCABIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CHANCE REAL, SÉRIA E CONCRETA DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM – RISCO DO NEGÓCIO QUE É INSÍTO A QUALQUER EMPREENDIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A preliminar de deserção está superada pela decisão anterior que reconhece que os apelantes Osenir e Magda são beneficiários da gratuidade de justiça.

A peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da sentença recorrida, o que impõe a rejeição da preliminar de ofensa à dialeticidade recursal.

O conjunto fático-probatório bem demonstra que as próprias partes admitem que mantinham relação comercial desde o ano de 1997 referente a concessão de motocicletas, por meio do qual os autores apelantes tinham licença de comercialização de produtos e assistência técnica da marca SUZUKI, primeiramente em Cáceres/MT, posteriormente em Cuiabá/MT. Tratando-se de concessão comercial, a Lei n° 6.729/79, também chamada de Lei Ferrari, rege tal relação contratual.

A controvérsia reside no alegado descumprimento das obrigações por parte da concedente, ora requerida apelada, a qual, segundo defenda a parte autora apelante, teria dado ensejo à rescisão da concessão comercial ao não lançar novos produtos no mercado e não dar apoio de mídia e publicidade à concessionária autora, impondo-lhe obrigações unilaterais, impossíveis de serem cumpridas.

Cotejando o minucioso laudo pericial judicial encartado ao feito, o qual não foi impugnado pelas partes, infere-se que os negócios ocorridos durante a concessão comercial transcorreram atendendo aos princípios da boa-fé, lealdade, transparência e principalmente no atendimento à natureza e aos fins a que se propõe o contrato de concessão comercial ajustado entre a concedente e a concessionária. Não bastante, os autos revelam que desde o nascedouro da relação comercial a parte autora apelante tinha plena ciência dos pactos firmados e ainda assim optou por continuar na relação jurídica, tendo inclusive transferido a concessionária da cidade de Cáceres para Cuiabá, de modo que inequivocamente assumiu, por sua conta e risco, o negócio, não cabendo o argumento de que foram compelidos a assinarem aditivos e prestarem garantias.

A parte requerida concedente expôs claramente as deficiências da autora concessionária no âmbito da concessão comercial, assinalando que ela necessitava alinhar suas estruturas assistenciais, financeiras e o desempenho, indicando alternativas para a solução do problema, sendo inclusive estabelecidos alguns objetivos a serem implementados no tocante à assistência técnica, peças, administração de negócios e crédito, sendo certo que ela foi, ao longo dos anos, reiteradamente advertida quanto ao risco de rescisão e para que promovesse as adequações necessárias para a solução dos inúmeros problemas verificados no exercício da sua atividade empresarial.

Como se depreende das provas coligidas ao feito, especialmente do laudo pericial judicial elaborado, a parte requerida concedente desde o início da relação negocial realizou relatórios de vistorias, encaminhando à parte autora concessionária correspondências solicitando dados, informações sobre o andamento das ações para o atingimento das metas definidas, a adequação da quota de produtos à capacidade instalada do empreendimento, bem como advertindo-a das providências a serem tomadas, sob pena de rescisão do contrato.

O crédito à concessionária autora não foi cessado de maneira abrupta, mas de forma gradativa, tendo inclusive sido celebrado entre as partes novação e confissão de dívida, sendo que, em razão do recalcitrante inadimplemento da parte autora, a parte requerida passou a exigir compras à vista, a qual, como bem assinalado no édito recorrido,
“não pode ser reputada como ilícita em razão do contexto da situação”
.

Infere-se da evolução dos negócios jurídicos entabulados entre as partes, conforme delineado no criterioso laudo pericial judicial elaborado, que a parte requerida concedente não promoveu ruptura abrupta e injustificada da relação contratual a autora concessionária, tendo esta atuado em observância aos ditames legais diante do contexto contratual e realístico experimentado, não ensejando responsabilidade ”
o exercício regular de rescisão do contrato de concessão comercial, com base em inadimplemento contratual da autora”
. Do que ressai da análise pericial dos dados contábeis da empresa autora, a administração do negócio não foi lucrativa desde o início, não havendo como imputar tal fracasso à requerida, não prosperando os argumentos no sentido de que a culpa pelo inadimplemento contratual decorreu de supostos ilícitos contratuais da parte requerida, não há que se falar em rescisão indireta e tampouco indenização por danos materiais e morais, já que o ato ilícito é pressuposto imprescindível à responsabilização civil.

No que atine ao pleito de indenização por perda de uma chance, baseado na assertiva de que os autores só não tiveram lucro com o negócio por culpa exclusiva da requerida, não há como acolher tal pretensão, já que inexistem elementos probatórios indicativos de uma chance real e concreta, com alto grau de probabilidade, de se obter sucesso em qualquer empreendimento comercial, sendo ínsita assunção do risco do negócio. Improcede o pedido de indenização por perda de uma chance.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0016039-78.2014.8.11.0041

APELANTES:

OTC COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA E OUTROS

APELADA:

J. TOLEDO DA AMAZÔNIA IND. E COM. DE VEÍCULOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OTC COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
e
OUTROS
, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação Indenizatória número 0016039-78.2014.8.11.0041, ajuizada pela parte autora apelante em face da parte requerida apelada
J. TOLEDO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
, que julgou “
IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil”
, condenando “
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, atento aos elementos dispostos no art. 85, §2º, do CPC/2015”
, observada a gratuidade de justiça,

bem como julgou “
EXTINTA a reconvenção proposta no bojo de ação ordinária, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil”
, condenando “
a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015”
(sic).

Nas razões do apelo acostadas na peça Ids. Num. 110496486 - Pág. 22/35 e Num. 110496487 - Pág. 1/7, a parte apelante aduz que a sentença recorrida desconsiderou todo um conjunto probatório que comprova as violações contratuais imputadas à parte requerida apelada com o fim de provar o fechamento da empresa apelante.

Diz que a parte requerida apelada atuou violando os princípios da probidade, boa-fé contratual e da função social do contrato, criando unilateralmente vantagem excessiva para si e desvantagem excessiva para os apelantes, causando desequilíbrio na relação contratual.

Relata que os depoimentos judiciais dos autores Osenir e Magda confirmam as teses narradas na inicial, caminhando no mesmo sentido os depoimentos das testemunhas Fernanda Toledo, Jefesron da Silva Faria, Fernando Vilar do Carmo, Fabiano Moreira Dutra e Thais Nogueira Rezende de Macedo Fernandes.

Destaca que a perícia judicial realizada também confirma os fatos aduzidos demonstrando que por um mecanismo complexo a parte apelada
“criava situações de estrangulamento”
na tentativa de que fosse imputada a culpa contratual pela rescisão aos apelantes, a fim de que não fossem impostos os pesados ônus que a
“Lei Ferrari”
impõe aos fabricantes. Complementa que o laudo pericial comprova a existência de exigências leoninas/predatórias no curso da relação negocial impostas pela parte requerida apelada, atitudes que dão ensejo a pretensa rescisão indireta e conseguinte indenização.

A par desses argumentos, a parte recorrente pede que seja conhecido e provido o apelo interposto para o fim de que seja reformada a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos veiculados na inicial.

Certidão de tempestividade no Id. Num. 110496487 - Pág. 8.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões na peça Ids. Num. 110496487 - Pág. 11/33 e Num. 110496488 - Pág. 1/30, na qual suscita preliminar de deserção, devido ao não recolhimento das custas de preparo recursal e não deferimento da gratuidade de justiça aos apelantes Osenir e Magda, os quais não fazem jus à benesse processual.

Ainda preliminarmente, invoca a ofensa ao princípio da dialeticidade, porque não teria sido apontado o desacerto dos fundamentos da sentença.

No mérito propriamente dito, defende a correção da sentença recorrida, a qual analisou corretamente o acervo probatório dos autos, sendo o inadimplemento contratual resultante de má-gestão e má-administração, não podendo lhe ser atribuída a responsabilidade pelo insucesso comercial dos apelantes; a improcedência dos pedidos indenizatórios.

Pede sejam acolhidas as preliminares e inadmitido o apelo ou, no mérito, seja desprovido o recurso, mantendo a conclusão de improcedência da sentença recorrida.

Foi proferido despacho determinando a comprovação da gratuidade no Id. Num. 110496489 - Pág. 15.

Na decisão Id. Num. 110496490 - Pág. 26/27 foi indeferida gratuidade de justiça e determinado que os recorrentes recolhessem as custas de preparo para conhecimento do recurso.

Relatório de mídias de audiovisual acostada no Id. 110496493.

Na decisão Id. 130070682 foi proferida decisão de não conhecimento do apelo por deserção.

Posteriormente, foi interposto agravo interno pela parte apelante, o qual foi provido na decisão Id. 190701667, reconhecendo que os apelantes Osenir e Magda são beneficiários da gratuidade de justiça.

Na peça Id. 195249678, a parte apelada requer
“a retirada desses autos do PLENARIO VIRTUAL e sua transferência pata a SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, uma vez que haverá interesse na realização de sustentação oral por parte de seus patronos”
(sic). O mesmo pedido foi também realizado pela apelante no Id. 195801676.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OTC COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
e
OUTROS
, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juíza de Direito Vandymara G. R. Paiva Zanolo, lançada nos autos da ação indenizatória número 0016039-78.2014.8.11.0041, ajuizada pela parte autora apelante em face da parte requerida apelada
J. TOLEDO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
, que julgou “
IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil”
, condenando “
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, atento aos elementos dispostos no art. 85, §2º, do CPC/2015”
,

observada a gratuidade de justiça,

bem como julgou “
EXTINTA a reconvenção proposta no bojo de ação ordinária, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil”
, condenando a “
a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015”
(sic).

Nas razões do apelo acostado na peça Ids. Num. 110496486 - Pág. 22/35 e Num. 110496487 - Pág. 1/7, a parte apelante aduziu: que a sentença recorrida desconsiderou todo um conjunto probatório que comprova as violações contratuais imputadas à parte requerida apelada com o fim de provar o fechamento da empresa apelante; que a parte requerida apelada atuou violando os princípios da probidade, boa-fé contratual e da função social do contrato, criando unilateralmente vantagem excessiva para si e desvantagem excessiva para os apelantes, causando desequilíbrio na relação contratual; que os depoimentos judiciais dos autores Osenir e Magda confirmam as teses narradas na inicial, caminhando no mesmo sentido os depoimentos das testemunhas Fernanda Toledo, Jeferson da Silva Faria, Fernando Vilar do Carmo, Fabiano Moreira Dutra e Thais Nogueira Rezende de Macedo Fernandes; que a perícia judicial realizada também confirma os fatos aduzidos demonstrando que por um mecanismo complexo a parte apelada
“criava situações de estrangulamento”
na tentativa de que fosse imputada a culpa contratual pela rescisão aos apelantes, a de fim de que não fossem impostos os pesados ônus que a
“Lei Ferrari”
impõe aos fabricantes; que o laudo pericial comprova a existência de exigências leoninas/predatórias no curso da relação negocial impostas pela parte requerida apelada, atitudes que dão ensejo a pretensa rescisão indireta e conseguinte indenização.

Pede que seja conhecido e provido o apelo interposto para o fim de que seja reformada a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos veiculados na inicial.

Pois bem.

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso em face da deserção, tal questão está superada pela decisão anterior de Id. 190701667, que reconhece que os apelantes Osenir e Magda são beneficiários da gratuidade de justiça.

Outrossim, observa-se que
a peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da sentença recorrida, de modo que
rejeito
a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal.

Destarte, superadas as questões processuais pendentes, observa-se que o apelo é adequado e tempestivo, sendo dispensado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça, de modo que
RECEBO
e
CONHEÇO
o recurso interposto.

No mérito do recurso, observa-se que a insurgência recursal
versa sobre pretensão por meio da qual a parte autora apelante
OTC Comércio de Motocicletas Ltda.
,
Osenir Teodoro de Carvalho
e
Magda Alessandra Egert Nafal de Carvalho
, almeja a condenação da parte requerida apelada
J. Toledo da Amazônia Indústria e Comércio de Veículos Ltda.
ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e perda de uma chance, alegando, em suma, não terem dado causa à rescisão do contrato de concessão comercial de motocicletas da marca SUZUKI existente entre as partes, o qual, na visão da parte recorrente, seria decorrente de culpa contratual na parte demandada recorrida.

A parte autora apelante sustenta, em síntese, que, assim agindo, a parte requerida apelada violou os princípios contratuais da boa-fé, da função social, do equilíbrio contratual, acarretando-lhes danos materiais, morais, perda de uma chance, prejuízos que devem ser reparados.

Em sua defesa, a parte requerida apelada assevera que o inadimplemento contratual decorreu da má administração da empresa autora, sendo este o motivo pelo qual não tiveram lucro e acumularam dívidas, sendo firmado o instrumento de confissão de dívida de forma parcelada com a parte autora no ímpeto de auxiliar na superação da crise financeira vivenciada.

Neste contexto, saliento que as próprias partes admitem que mantinham relação comercial desde o
ano de 1997
referente a concessão de motocicletas, por meio do qual os autores apelantes tinham licença de comercialização de produtos e assistência técnica da marca SUZUKI, primeiramente em Cáceres/MT, posteriormente em Cuiabá/MT.

Neste sentido, tratando-se de concessão comercial, a Lei nº. 6.729/79, também chamada de Lei Ferrari, rege tal relação contratual, dispondo em seu art. 20 que:

“A concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores será ajustada em contrato que obedecerá forma escrita padronizada para cada marca e especificará produtos, área demarcada, distância mínima e quota de veículos automotores, bem como as condições relativas a requisitos financeiros, organização administrativa e contábil, capacidade técnica, instalações, equipamentos e mão-de-obra especializada do concessionário.”

Neste ramo, as obrigações do concessionário restam bem definidas, conforme os ensinamentos de Maria Helena Diniz oportunamente citados no édito recorrido:

"a) vender os produtos fornecidos pela indústria, mediante normas estabelecidas contratualmente, o que acarretará relativa subordinação do concessionário ao concedente;

b) submeter-se à fiscalização da concedente e à imposição, por ela, de normas relativas ao preço dos produtos, à assistência técnica a ser prestada, aos acessórios que deverão ser colocados à venda, à revisão que deverá proceder à entrega do produto, ao número de bens que deverão ser necessariamente vendidos;

c) ter uma reserva de estoque;

d) aparelhar adequadamente suas instalações, com oficinas de reparo, salas para escritório e atendimento de clientela, loja de vendas de peças e acessórios;

e) dirigir a publicidade dentro das diretrizes gerais;

f) facilitar a realização de inspeções técnicas por profissionais da concedente, para controlar o estoque para reposições, e verificar os métodos de trabalho do pessoal da distribuidora;

g) organizar cursos de aperfeiçoamento para aprimorar a técnica dos mecânicos ou dos demais funcionários;

h) ter uma oficina especializada e qualificada para reparos e reposição de peças;

i) dar garantia do produto à clientela, sub-rogando-se na obrigação do fabricante por prazo fixado para todos os concessionários;

j) pagar cinco por cento do valor total das mercadorias que adquiriu nos últimos quatro meses do contrato, se der causa à rescisão do contrato (art. 26 da Lei n. 6.729/79), dentro de sessenta dias da data da extinção da distribuição ou da concessão (art. 27)."
(
in
‘Tratado teórico e prático dos contratos’, 3ª. ed. - São Paulo: Saraiva, 1999, p. 442/443)

In casu
, a controvérsia reside no alegado

descumprimento das obrigações por parte da concedente, ora requerida apelada, a qual, segundo defende a parte autora apelante, teria dado ensejo à rescisão da concessão comercial ao não lançar novos produtos no mercado e não dar apoio de mídia e publicidade à concessionária autora, impondo-lhe obrigações unilaterais, impossíveis de serem cumpridas.

Nesta toada
, a despeito dos argumentos e apontamentos probatórios da parte autora apelante, perfilho da bem fundamentada sentença recorrida, a qual, com base no
laudo pericial
realizado sob o crivo do contraditório judicial, corretamente concluiu pela improcedência da demanda.

De fato, cotejando o minucioso laudo pericial judicial encartado ao feito (coligido aos Ids. Num. 110493487 - Pág. 38 e seguintes; conclusão e respostas a quesitos nos Ids. Num. 110493489 - Pág. 1/18), o qual
não foi impugnado pelas partes
, infere-se que os negócios ocorridos durante a concessão comercial transcorreram atendendo aos princípios da boa-fé, lealdade, transparência e principalmente no atendimento à natureza e aos fins a que se propõe o contrato de concessão comercial ajustado entre a concedente e a concessionária.

Neste diapasão, urge destacar que desde o nascedouro da relação comercial a parte autora apelante tinha plena ciência dos pactos firmados e ainda assim optou por continuar na relação jurídica, tendo inclusive transferido a concessionária da cidade de Cáceres para Cuiabá, de modo que inequivocamente assumiu, por sua conta e risco, o negócio, não cabendo o argumento de que foram compelidos a assinarem aditivos e prestarem garantias.

De mais a mais, conforme alinhavado no laudo encartado ao feito, infere-se que a parte requerida concedente expôs claramente as deficiências da autora concessionária no âmbito da concessão comercial, assinalando que ela necessitava alinhar suas estruturas assistenciais, financeiras e o desempenho, indicando alternativas para a solução do problema, sendo inclusive estabelecidos alguns objetivos a serem implementados no tocante à assistência técnica, peças, administração de negócios e crédito, sendo certo que ela foi, ao longo dos anos, reiteradamente advertida quanto ao risco de rescisão e para que promovesse as adequações necessárias para a solução dos inúmeros problemas verificados no exercício da sua atividade empresarial.

Conforme delineado na sentença, bem como se depreende das provas coligidas ao feito, especialmente do laudo pericial judicial elaborado, a parte requerida concedente, desde o início da relação negocial, realizou relatórios de vistorias, encaminhando à parte autora concessionária correspondências solicitando dados, informações sobre o andamento das ações para o atingimento das metas definidas, a adequação da quota de produtos à capacidade instalada do empreendimento, bem como advertindo-a das providências a serem tomadas, sob pena de rescisão do contrato.

Neste sentido, salutar a transcrição dos excertos relevantes do laudo pericial judicial:

“(...)

Deste modo, pautando-se nas documentações e relatos apresentados junto ao encadernado processual, verificou-se que
os requerentes iniciaram relações comerciais com a empresa requerida no ano de 1997, por intermédio da empresa denominada Radar Motos Com. Representação Ltda., conforme verifica-se no documento de fls. 239. No ano de 2010, especificamente em 06 de dezembro de 2010, os requerentes solicitaram abertura de uma nova concessionária, a ser situada na cidade de Cuiabá, conforme verificado no documento acostado as fls. 230, informando nesta ocasião os valores disponíveis para fins de garantias como crédito para capital de giro e dois imóveis, conforme documento de fls. 232
.

O documento de fls. 234 demonstra que
para dar seguimento ao processo de concessão, a empresa Radar comprometeu-se a: 1) exclusividade na comercialização dos produtos da requerida; 2) padronizar a concessionária em 60 dias; 3) efetivar compra de 30 motos, R$15.000,00 (quinze mil reais) em peças e R$1.800,00 (mil e oitocentos reais); garantia de imóvel no valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais); entre outros pontos firmados em 01 de fevereiro de 2011
.

Em análise ao documento acostado às fls. 242, verifica-se que em 28 de setembro de 2011
a Requerida autorizou a empresa denominada OTC Comercio de Motocicletas Ltda., empresa esta de propriedade dos mesmos sócios da empresa Radar, a configurar como Concessionária de seus produtos, podendo deste modo:

i) Comercializar motocicletas novas Suzuki fabricadas pela J. Toledo da Amazônia Indústria e Comércio de Veículos Ltda.;

(ii) prestar assistência técnica a esses produtos, inclusive quanto ao seu atendimento em garantia ou revisão;

(iii) usar gratuitamente a marca Suzuki, como identificação
.

Em contrapartida, estabeleceu-se nessa data que, como condição,
a Requerente deveria manter exclusividade na venda de motocicletas novas, bem como deveria apresentar garantia hipotecária
.
Na mesma data (28/09/2011), fora estabelecido estre as partes contrato de depósito, pelo qual a empresa Concedente disponibilizaria motocicletas para expor no Show room da Concessionária, a fim de incentivar o desenvolvimento das atividades pela Concessionária
.
A mercadoria que viria a ser disponibilizada possuía finalidade exclusiva de exposição, não podendo ser, em hipótese alguma, utilizada para comercialização
.

Entretanto
esta prática estabelecida entre as Partes teve-se por comprometida a partir de 1° de janeiro de 2012, quando, conforme Comunicado apresentado as fls. 247/249 alterações na legislação tributária fizeram com que o procedimento de envio de motocicletas na modalidade de demonstração cessasse
. Por consequência de tal situação,
fora firmado entre as partes Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio em 02 de janeiro de 2012, onde foram estabelecidas condições de compra e venda de mercadorias a prazo, conforme segue:

2.5. O prazo para pagamento das motocicletas faturadas na modalidade a prazo será de:

(i) 180 (cento e oitenta) dias para motocicletas acima de 400 cilindradas;

E

(ii) Acordo com as circulares internas em decorrência das campanhas de vendas, para motocicletas abaixo de 400 cilindradas;

(...)

2.7. O prazo para pagamento será contado a partir da emissão da nota fiscal de venda à Concessionária.

Tal documento prevê, inclusive, que
o descumprimento das suas cláusulas ou condições previstas no Contrato acarretaria na suspensão da modalidade de pagamento a prazo, transcorrido 1 (um) ano o Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio teve sua vigência vencida
.
Em 26 de abril de 2013 o referido contrato fora prorrogado, atrelando tal contrato à vigência da relação de Concessão Comercial estabelecida entre as Partes.

Dando seguimento à análise da relação comercial mantida entre as partes, verificou-se as fls. 313/321,
o Contrato de Representação, datado em primeiro de fevereiro de 2013, com o objetivo de autorização da empresa Requerente para venda de cotas de consórcio administrado pela Suzuki Motos Administradora de Consórcio Ltda
.

Cabe apontar que
apesar das partes manterem um relacionamento de Concedente/Concessionária desde a autorização emitida em 28/09/2011 pela concedente, o contrato de concessão fora firmado apenas em primeiro de outubro de 2013, vide fls. 108/124
.

Conforme verificou-se,
um dos requisitos solicitados pela empresa Requerida na Autorização de Abertura de Concessionária referia-se a apresentação e permanência de garantia hipotecária, portanto em leitura às Matrículas sob n° 30.539 e n° 28.211 apresentados às fls. 78/81 dos Autos, principalmente através dos registros e averbações, fora possível identificar o histórico relativo aos imóveis
.

Nesta oportunidade, verificou-se que em 27 de outubro de 2008 o imóvel composto pelos lotes 03, 04, 05 e partes dos lotes 08 e 11 registrado sob a Matrícula 30.539 fora adquirido pelos senhores Osenir Teodoro de Carvalho e Magda Alessandra Egert Nafal de Carvalho, conforme recorte da Matrícula apresentado abaixo:

(...)

No dia 21 de agosto de 2009 tal imóvel fora constituído como Garantia Real de quaisquer débitos já existentes ou futuros contraído pela empresa devedora Radar Motos Comercio e Representação Ltda., junto as outorgadas credoras J. Toledo e Consorcio Nacional Suzuki Motos Ltda., tal hipoteca garantia o valor de até R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e possuía prazo de 2 anos.

[...]

Pouco antes do vencimento da referida hipoteca, especificamente em 17/08/2011, tal imóvel fora alienado fiduciariamente no valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), pelo prazo de 5 anos.

[...]

Em 11 de julho de 2013, através do 1° Aditivo ao Instrumento Particular de Constituição de Garantia de Alienação Fiduciária apresentado no Anexo I substituiu-se na qualificação do devedor desta matrícula a empresa Radar Motos Comércio de Motocicletas Ltda. pela empresa O.T.C. COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA., conforme demonstra a Av-6-30.539:

[...]

Já, quanto ao lote de 367,9 m2 registrado sob Matrícula de IV 28.211, verificou-se que este fora transferido aos senhores Osenir Teodoro de Carvalho e Magda Alessandra Egert Nafal de Carvalho em 15 de julho de 1998, sob ele fora edificado em 2011 um pavimento de 281,34 m2 de área construída, conforme apresenta o R.1-N da referida Matrícula:

[...]

No dia 30 de Agosto do mesmo ano o imóvel fora utilizado pelos proprietários em alienação fiduciária junto à J. Toledo e Consorcio Nacional Suzuki, como garantia do valor de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), conforme verifica-se no "Instrumento Particular de Constituição de Garantia de Alienação Fiduciária", apresentado no Anexo I e conforme verifica-se no R-3-28.211 da Matrícula do imóvel
:

(...)

O referido imóvel fora dado como garantia, durante o prazo de 5 anos, frente ao cumprimento das obrigações assumidas nos instrumentos jurídicos firmados entre a empresa O.T.C. Com. de Motocicletas Ltda. e a Fabricante J. Toledo, quais sejam: Contrato de Representação; Contrato de Depósito/Consignação; e Autorização de Concessão
.

(...)

Em atenção à leitura técnica dos contratos e averbações estabelecidos durante as relações comerciais entre as partes, bem como, à Lei n° 6.729 de 28 de novembro de 1979 que dispõe sobre a relação de concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos, passa-se à contemplação do eventual descumprimento contratual pelas partes.

Conforme já apresentado,
foram averbadas condicionantes durante as relações comerciais estabelecidas entre as partes, sendo que caso estas deixassem de ser cumpridas levariam à resolução do Contrato
. Entretanto, conforme estabelecido no Parágrafo 1º do Art. 22 da Lei 6.729/79, no caso de resolução da relação comercial estabelecida, esta deve ser precedida da aplicação de penalidades gradativas. Portanto,
a seguir passa-se à análise aos motivos que encadearam a rescisão contratual entre as partes
.

Conforme estabelecido pelo contrato de Venda e Compra com Reserva de Domínio firmado entre as partes em 02/01/2012, a partir desta data a Requerente passou a adquirir veículos na modalidade de pagamento a prazo junto à Requerida, no entanto, essa modalidade se condicionava a condição financeira da compradora, podendo a fabricante, nos termos do contrato, "recusar os pedidos na hipótese de ser constatada a ausência de crédito da Concessionária ou qualquer outra situação administrativa e/ou judicial que, ao entendimento da J. Toledo, possa comprometer o pagamento das motocicletas"
.

Em 13 de Setembro de 2013 a comercialização a prazo entre as empresas fora cessada, visto que, conforme relatado pela Requerida na Notificação Extrajudicial de fls. 071/073, a Concessionária não se encontrava habilitada a manter tal condição, sendo esta possuidora de débitos junto ao SERASA, oferecendo a esta 48 horas, a contar de sua notificação, para se manifestar e apresentar o plano a ser adotado para a efetiva baixa das pendências, bem como apresentar proposta para a total quitação dos débitos mantidos junto a Concedente, com consequência de aplicação de PENA DE ADVERTÊNCIA através do bloqueio do crédito, caso o prazo não fosse atendido
.

Em 18 de Novembro de 2013 fora assinada pela Autora documento de Confissão de Dívida no valor de R$ 248.630,13 (duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e trinta reais e treze centavos) junto a Ré, que relacionada-se a valores vencidos de motocicletas adquiridas pelos mesmos.

Tal documento estabelecia reescalonamento de pagamento do débito existente em 07 (sete) parcelas mensais e consecutivas, sendo as 06 primeiras no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) e a sétima no valor de R$ 158.630,13 (cento e cinquenta mil, seiscentos e trinta reais, e treze centavos).

Com base na cópia de e-mail apresentada às fls. 103/107, a primeira parcela, vencida em 20 de dezembro de 2013, fora paga apenas parcialmente, tal inadimplência fez com que as demais parcelas vencessem automaticamente, conforme estabelecido no Contrato de Confissão de Dívida de fls. 74/77:

Cláusula Quarta: Caso a DEVEDORA deixe de pagar qualquer uma das parcelas acima, ainda que parcialmente, o debito vincendo vencerá automaticamente, permitindo execução deste contrato e das garantias previ amente presta das, independentemente de qualquer aviso ou Notificação, judicial ou extrajudicial.

Frente ao não cumprimento do calendário de pagamentos estabelecido pela Confissão de Dívida, no dia 22 de janeiro de 2014 a Concedente encaminhou à Concessionária nova Notificação Extrajudicial, segundo este documento, a empresa Concedente, vendo tal situação como uma "FALTA GRAVE", solicitou o adimplemento da confessada dívida no prazo de 5 (cinco) dias, informando que caso tal prazo não fosse atendido aplicar-se-ia "PENA DE ADVERTÊNCIA" através de rescisão do contrato de Concessão Comercial.

Cabe apresentar que tal medida encontra-se respaldada pela Cláusula 6.10 do Contrato de Concessão assinado pelas partes em 01/10/2013, bem como pelo art. 22 da Lei ri° 6.729/79.

Em resposta
à Notificação recebida, a Concessionária encaminhou um e-mail à Concedente no dia 23 de janeiro de 2014, (FLS. 226) solicitando extensão do prazo para venda de seu estoque, e consequente quitação dos débitos entre elas. Nesta oportunidade a Parte também informou não ter mais interesse em permanecer no seguimento
.

(...)”
(destaquei)

Como se vê, o crédito à concessionária autora não foi cessado de maneira abrupta, mas de forma
gradativa
, tendo inclusive sido celebrado entre as partes novação e confissão de dívida, sendo que, em razão do recalcitrante inadimplemento da parte autora recorrente, a parte requerida apelada passou a exigir
compras à vista
, a qual, como bem assinalado no édito recorrido,
“não pode ser reputada como ilícita em razão do contexto da situação”
(sic).

Na mesma toada, conforme alinhavado nos fundamentos da sentença e não impugnados nas razões do apelo,
“mesmo após a confissão de dívida, a parte autora não conseguiu cumprir as repactuações, restando incontroverso que nos últimos 5 (cinco) anos, a empresa requerida solicitou o protesto de 22 (vinte e dois) títulos vencidos junto à requerente, o que evidencia que os problemas de gestão de seu negócio não podem ser atribuídos como sendo de culpa da ré e dos atos por esta praticados”
, de modo que
“não merece acolhida a tese da autora de culpa da ré pela prática de atos que a vincularam a condições de subordinação e interferência na gestão dos negócios, assim como a sustentada violação da boa-fé objetiva”
(sic).

De fato, infere-se da evolução dos negócios jurídicos entabulados entre as partes, conforme delineado no criterioso laudo pericial judicial elaborado, que a parte requerida concedente não promoveu ruptura abrupta e injustificada da relação contratual a autora concessionária, tendo esta atuado em observância aos ditames legais diante do contexto contratual e realístico experimentado, não ensejando responsabilidade “
o exercício regular de rescisão do contrato de concessão comercial, com base em inadimplemento contratual da autora”
(sic).

Aliás, do que ressai da análise pericial dos dados contábeis da empresa autora recorrente, a administração do negócio não foi lucrativa desde o início, não havendo como imputar tal fracasso à requerida apelada.

Assim, não prosperando os argumentos no sentido de que a culpa pelo inadimplemento contratual decorreu de supostos ilícitos contratuais da parte requerida apelada, não havendo que se falar, consequentemente, em rescisão indireta e tampouco indenização por danos materiais e morais, já que o ato ilícito é pressuposto imprescindível à responsabilização civil, sendo, pois, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

A propósito, o entendimento dos Tribunais pátrios, e também deste Sodalício, não destoa do acima anunciado, conforme se verifica dos seguintes arestos:

“APELAÇÃO.
Ação indenizatória por dano material. Concessão comercial Yamaha. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Não acolhimento. Culpa da resolução da concessão comercial que não pode ser imputada a parte ré. Parte autora que apresentou desempenho inferior a média de mercado e a média regional. Parte autora, ainda, que alterou o ponto comercial sem autorização da parte ré. Laudo pericial conclusivo e apto a dar substrato probatório ao afastamento do pedido inicial. Sentença mantida.
Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AC: 00208382820188260100 São Paulo, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 07/11/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESCISÃO DE CONTRATO.
PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA INOCORRENTE. AGRAVOS RETIDOS. CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE INTRESSE DE AGIR. À luz da teoria da asserção, presentes os requisitos da necessidade e da utilidade da prestação jurisdicional, à vista das alegações iniciais de que a demandante mantém contrato tácito de concessão comercial com a parte demandada, e que experimentou prejuízos em razão da atuação desta, configurado está o interesse processual da parte em ver reparados os danos. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. É ônus da parte a prova da contradita, consoante o parágrafo primeiro do artigo 414 do Código de Processo Civil. Ausente prova dos fatos ensejadores da suspeição, impõe-se o recebimento do testemunho lançado em solenidade instrutória, e a respectiva utilização como prova dos fatos alegados. MÉRITO. RELAÇÃO CONTRATUAL. NATUREZA JURÍDICA. CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE. IMPORTADORA. INAPLICABILIDADE DA LEI FERRARI. Inaplicáveis as disposições da Lei Ferrari às importadoras de veículos, por não se enquadrarem estas aos termos do art. 2º, inciso I, da Lei 6.729/79 Lei Ferrari. MONTADORA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE... VEÍCULOS. ART. 20 DA LEI 6.729/79. Ausente contratação por escrito, nos termos do art. 20 da Lei 6.729/79, a aplicação analógica da Lei Renato Ferrari para fins de reconhecimento do contrato de concessão comercial de veículos automotores somente seria viável caso evidenciada a presença de todos os requisitos legais, com a especificação de produtos a serem comercializados, área demarcada, distância mínima e quota de veículos automotores, bem como as condições relativas a requisitos financeiros, organização administrativa e contábil, capacidade técnica, instalações, equipamentos e mão-de-obra especializada. Conjunto probatório insuficiente para a caracterização de contrato de concessão comercial por analogia à Lei Ferrari.
INDENIZAÇÕES POR QUEBRA CONTRATUAL. CULPA DA PARTE REQUERIDA NÃO EVIDENCIADA. Não constitui causa hábil para a condenação por quebra contratual imputável às rés a distribuição de veículos ao consumidor por empresa do grupo da fornecedora, quando não formalizado contrato de concessão comercial na forma do art. 20 da Lei Renato Ferrari. Ausência de infringência contratual em face de vendas diretas a locadora de veículos, não sendo suficiente para a demonstração desse fato a planilha de veículos emplacados nos municípios em que a autora possuía loja, por... aplicação do art. 240 do CTB. Necessidade de prova robusta acerca do prejuízo em razão da atuação da fornecedora para fins de indenização por quebra contratual, hipótese diversa à dos autos. Improcedência da demanda.
Indenizações afastadas. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVOS RETIDOS DESPROVIDOS. PROVIDO O APELO DAS REQUERIDAS. PREJUDICADA A APELAÇÃO DA AUTORA.”
(TJ-RS - AC: 70075479691 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 09/05/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COMERCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - JULGADA IMPROCEDENTE
- FALTA DE CONTRATO ESCRITO DE CONCESSÃO COMERCIAL EXCLUSIVA - EXIGÊNCIA LEGAL DO ART. 20 DA LEI Nº 6729/1979 - CONTRATO VERBAL - IMPOSSIBILIDADE -
DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O art. 20 da Lei nº 6.729/1979, que regula a relação comercial entre os fabricante de veículos automotores e seus distribuidores, exige que o contrato de concessão comercial se dê na forma escrita, o que não foi demonstrado na espécie.
Não preenchidos os requisitos que ensejam a reparação civil, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais
.”
(TJ-MT - APL: 00063215320098110002 82665/2015, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/08/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2015)

Ademais, no que atine ao pleito de indenização por perda de uma chance, baseado na assertiva de que os autores só não tiveram lucro com o negócio por culpa exclusiva da requerida, não há como acolher tal pretensão, já que inexistem elementos probatórios indicativos de uma chance real e concreta, com alto grau de probabilidade, de se obter sucesso em qualquer empreendimento comercial, sendo ínsita assunção do risco do negócio.

Portanto, também improcede o pedido de indenização por perda de uma chance.

Logo, conclui-se que a sentença recorrida não comporta reparos, devendo ser mantida incólume a conclusão jurídica de improcedência adotada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Por conseguinte, com base nas disposições do art. 85, § 11 do CPC, procedo à
MAJORAÇÃO
dos honorários advocatícios devidos pela parte autora apelante à parte requerida apelada para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade justiça.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024